Tribunal: STF
Processo: RE 1527807
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 18):



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SEBRAE. IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INSTITUIÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta pela FAZENDA NACIONAL em adversidade a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e a ré, relativamente à incidência de imposto de renda sobre as aplicações financeiras, tendo em vista a imunidade tributária do SEBRAE/SE. Condenou, ainda, a Fazenda à restituição dos valores retidos a título de IR sobre as aplicações financeiras da parte autora nos últimos cinco anos, os quais totalizam R$ 850.401,69 (oitocentos e cinquenta mil e quatrocentos e um reais e sessenta e nove centavos), a serem acrescidos de correção monetária e de juros de mora pela Taxa SELIC, desde o pagamento indevido até a restituição.



    2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que sentença foi proferida sem submeter os valores à aferição da União e sem auditoria dos cálculos.



    3. Os documentos relativos ao recolhimento do IR sobre as aplicações financeiras foram juntados pela parte autora aos autos com a inicial. A Fazenda apresentou contestação, mas não se insurgiu contra os referidos cálculos, nem requereu a produção de provas quando instada a se manifestar.



    4. Diante da comprovação dos recolhimentos e da ausência de impugnação pela parte ré especificamente quanto a esse ponto, o juízo definiu na sentença a extensão da obrigação, nos termos do art. 491 do CPC.



    5. O SEBRAE tem natureza jurídica de entidade beneficente de assistência social decorrente da própria lei que a instituiu, na medida em que tem por objetivo a promoção da integração ao mercado de trabalho, prescindindo-se de certificação que ateste sua finalidade.



    6. Segundo entendimento jurisprudencial desta Quarta Turma, considerando que o SEBRAE atua na área de assistência social em apoio às pequenas e microempresas, bem como cumpre os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, forçoso reconhecer o seu direito à imunidade tributária, prevista no art. 195, IV, parágrafo 7º, da CF. Ademais, as entidades integrantes do Sistema S, como é o caso da ora apelada, gozam de isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55.



    7. Diante da equivocada cobrança de valores referente ao IR sobre as aplicações financeiras de entidade que possui imunidade tributária quanto ao seu patrimônio, renda e serviços (art. 150, VI, "c", CF/88), correta a sentença que considerou inexistente a referida relação jurídico-tributaria e determinou a devolução do que foi indevidamente recolhido.



     8. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 10% sobre os honorários advocatícios fixados na sentença.”



    Os Embargos de Declaração (Doc. 19), foram rejeitados (fl. 89, Vol. 3).



    No apelo extremo (Doc. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a FAZENDA NACIONAL Nacional alega violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas.



    Por outro lado, a recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/1988. 



    Para tanto, esclarece, inicialmente, que “as entidades do Sistema "S" estariam alcançadas pela garantia disposta no artigo 150, inciso VI, alínea "c" , da Constituição de 1988, ou seja, estariam essas pessoas jurídicas abrangidas pela imunidades das instituições de assistência social. No entanto, não há decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que essas aludidas entidades estariam dispensadas do implemento das condições legais” (fl. 9-10, Doc. 26).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal não abordou, em nenhum dos julgados pertinentes ao tema, a recepção da Lei 2.613/55 ou a eficácia desse ato normativo, publicado em 1955” (fl. 12, Doc. 26).



    Por isso, defende que “é factível asseverar também que a leitura superficial dos dispositivos da Lei n. 2.613/55 não dá a entender, de modo algum, que esse ato normativo teria o condão de dispensar as entidades do Sistema "S" da observância dos pressupostos legais, necessários ao gozo da imunidade” (fl. 14, Doc. 26).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para afastar a imunidade do SEBRAE quanto a suas aplicações financeiras (fl. 19, Doc. 26).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da FAZENDA NACIONAL para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 26):



    “Em atendimento à novel exigência legal, a FAZENDA NACIONAL vem demonstrar o cabimento da postulação (art. 541, II, do CPC), tendo em vista a repercussão geral que o presente caso recorrido possui. 



    Assim dispõe expressamente o art. 543-A, §2o, do CPC: 



    (…)



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que quando o tema discutido no recurso possui uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da argüição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 543-A, do CPC. 



    Justifica-se, portanto, a atuação do Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas. 



    Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante, sendo certo que a questão ora versada nos autos ainda NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA SUPREMA CORTE. 



    Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico EFEITO MULTIPLICADOR Acrescente-se o , haja vista que, tratando-se da Fazenda Nacional, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem negou provimento à apelação da FAZENDA NACIONAL, ao entendimento de que o SEBRAE, por se tratar de entidade beneficente de assistência nos termos da lei que o instituiu, goza de imunidade tributária em relação ao IR sobre as suas aplicações financeiras.



    Vejam os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 2, Doc. 17):



     “O SEBRAE tem natureza jurídica de entidade beneficente de assistência social decorrente da própria lei que a instituiu, na medida em que tem por objetivo a promoção da integração ao mercado de trabalho, prescindindo-se de certificação que ateste sua finalidade. 



    Segundo o entendimento jurisprudencial desta Quarta Turma, considerando que o SEBRAE atua na área de assistência social em apoio às pequenas e microempresas, bem como cumpre os requisitos previstos no artigo 14 do CTN, forçoso reconhecer o seu direito à imunidade tributária, prevista no art. 195, parágrafo 7º, da CF.



     Conforme consta das contrarrazões, "o SEBRAE/SE não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no resultado e aplica integralmente no Brasil os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais, mantendo escrituração regular, sendo, inquestionavelmente, ENTIDADE IMUNE (art. 150, VI, "c", CF/88 e art. 14 do CTN)". 



    Ademais, as entidades integrantes do Sistema S, como é o caso da ora apelada, gozam de isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55. 



    Assim, diante da equivocada cobrança de valores referente ao IR sobre as aplicações financeiras de entidade que possui imunidade tributária quanto ao seu patrimônio, renda e serviços (art. 150, VI, "c", CF/88), correta a sentença que considerou inexistente a referida relação jurídico-tributária e determinou a devolução do que foi indevidamente recolhido.”



    Diante dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL ITCMD AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) ART. 150, INC. VI, ALÍNEA C, § 4º, DA CONSTITUÇÃO FEDERAL IMUNIDADE ASSEGURADA PRECEDENTES DA CORTE RECURSO DESPROVIDO. Os Serviços Sociais Autônomos, gênero do qual é espécie o Senai Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, são entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração direta ou indireta, que se enquadram no conceito do art. 150, VI, c, da Carta Magna Federal e dos arts. 9º , IV, c e 14 do Código Tributário Nacional, assecuratório de imunidade tributária, pelo que mantida deve ser a sentença que a reconheceu no tocante à exigência do pagamento do Imposto Sobre Serviços - ISS. Ademais, ressalte-se que as entidades integrantes do cognominado Sistema S, como sói ser o caso do ora apelado, gozam de isenção tributária especial por expressa disposição dos arts. 12 e 13 da Lei n. 2.613/55 (AC n. 2011.027343-2, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 22.9.2011)



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (ARE 739.369-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/8/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. SESI. Imunidade Tributária. Artigo 195, § 7º. Lei nº 8.212/91. Lei nº 2.613/55. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. Possui natureza infraconstitucional a discussão atinente ao preenchimento dos requisitos legais para a imunidade tributária. Matéria sem repercussão geral (RE nº 642.442/RS). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 853.009-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 24/9/2015)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.173.573-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje de 20/5/2019)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.362.698, Rel. Min. LUIZ FUX; RE 721108, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 29/11/2024; e RE 1.134.694/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 20/6/2018, essa última assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. IMPORTAÇÃO. ENTIDADE DO SISTEMA S. ARTIGO 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE ASSISTENCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. RE 642.442. TEMA 459. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Em acréscimo, no julgamento do RE 642.442-RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Dje de 8/9/2011, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese: 



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente